Tribunal: TJMT
Processo: 1012340-10.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1012340-10.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: MARCO AURÉLIO CONCEIÇÃO AMORIM
IMPETRADO(S): COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO e DIRETOR PRESIDENTE DA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Marco Aurélio Conceição Amorim contra ato reputado ilegal atribuído ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e Diretor Presidente da Mato Grosso Previdência, objetivando o deferimento da liminar para fins de obter determinar que a suspensão da sua transferência para inatividade compulsória agendada para o dia 29/06/2022, devendo permanecerem na ativa até o julgamento final da presente demanda.
O impetrante relata que conforme ofício n° 18085/2022/DGP/PM, deverá ser transferido para a reserva remunerada compulsoriamente, no dia 29 de junho de 2022, pois completará 30 anos de efetivo serviço, bem como ocupa a última graduação na escala hierárquica de seu quadro, nos termos do artigo 146, I, da Lei Complementar 555/2014.
Assegura que o referido artigo da LC conflita diretamente com o artigo 40, § 1o, II, da CF, que prevê a compulsoriedade da aposentadoria aos 70 ou 75 anos de idade.
Assevera que “a inatividade de maneira compulsória do militar por critério de tempo de contribuição se mostra desarrazoada e desproporcional na medida em que a o Estatuto dos Militares, Lei Complementar no 555/2014, em seu artigo 150 estabelece idade máxima de 68 anos para a inatividade compulsória”.
Afirma estar presente os requisitos necessários para a concessão da liminar, visto que a inatividade compulsória está agendada para a data de 29/06/2022, porém o referido ato além de inconstitucional trará ao impetrante e a administração pública, prejuízos de grande monta, pois retirará da ativa militar que continua aptos para desenvolver suas funções, considerando que está com 53 anos de idade e 29 anos, 11 meses e 13 dias de efetivo serviço.
Dessa forma, alude que tem o direito de permanecer no efetivo militar estadual até os 68 anos de idade.
Requer seja deferida liminar para suspender a sua transferência para inatividade compulsória, devendo permanecerem na ativa até o julgamento final da presente demanda.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, convém salientar que, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a concessão liminar da ordem em mandado de segurança reclama a presença simultânea dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida postulada caso não seja liminarmente deferida.
Infere-se, a partir do aludido dispositivo, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera fumaça do bom direito, devendo ser entendido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, o que exige prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.
No caso em apreço, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, não se pode divisar, neste diminuto juízo de cognição, a presença de fundamentos jurídicos relevantes que autorizem a concessão da medida liminar vindicada no presente remédio heroico.
Com efeito, após a ciência do teor do ofício, o impetrante apresentou contestação na esfera administrativa, requerendo o adiamento da referida transferência, contudo não obteve resposta até o momento da impetração do mandamus.
Isto posto, entendo pela ausência de ato ilícito praticado pela autoridade coatora, dado que a contestação do impetrante está em análise.
Dessa forma, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado, que autorize a concessão da medida liminar pretendida e justifique a antecipação da ordem mandamental vindicada.
Ante o exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores, indefiro o pedido de liminar vindicado.
Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras para que prestem, no prazo legal, as informações que julgarem necessárias.
Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada na presente causa, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, inciso II, Lei 12.016/2009).
Após, sendo ou não prestadas as informações, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de junho de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado